Tribunal: TJMT
Processo: 1005796-14.2021.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005796-14.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ITACIR CATTAPAN - CPF: 274.787.690-04 (APELADO), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, em sede de exceção de pré-executividade, reconheceu a prescrição intercorrente no Processo Administrativo Ambiental no 574545/2014 e extinguiu a execução fiscal n. 1005796-14.2021.8.11.0041, com fixação de honorários sucumbenciais nos percentuais mínimos sobre o valor da execução, conforme art. 85, §§ 2o, 3o e 8o, do CPC.

O Estado alega ausência de paralisação por mais de três anos no processo administrativo e impugna a fixação dos honorários, requerendo apreciação equitativa e redução do valor fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve paralisação superior a três anos no processo administrativo ambiental, sem prática de atos processuais relevantes, a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente; e (ii) saber se é cabível a fixação dos honorários advocatícios por equidade, à luz do valor da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise dos autos demonstra que o processo administrativo permaneceu paralisado por mais de três anos sem atos relevantes, configurando a prescrição intercorrente, nos termos do Tema 9 do IRDR do TJMT, que exige atos efetivos de apuração do fato para interrupção da prescrição.

Quanto aos honorários, a sentença observou os percentuais mínimos previstos no art. 85, §§ 2o, 3o e 8o, do CPC. O valor da causa, superior a R$ 500.000,00, é líquido e relevante, afastando a aplicação da equidade, nos termos do Tema 1076/STJ e do § 6o-A do art. 85 do CPC, incluído pela Lei no 14.365/2022.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível desprovida.

* Tese de julgamento:* “1. Incide a prescrição intercorrente administrativa quando o processo ambiental permanece paralisado por mais de três anos sem prática de atos relevantes. 2. É incabível a fixação de honorários por equidade quando o valor da execução é elevado e líquido, sendo obrigatória a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o, 8o e 8o-A; Decreto Estadual no 1.986/2013, arts. 19, § 2o, e 20, II e p.u.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1076; TJMT, IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000, Tema 9.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA. G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo

ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá-MT que, nos autos da Execução Fiscal n
1005796-14.2021.8.11.0041
, acolheu a execução de pré executividade, extinguindo a ação executiva, pela ocorrência da prescrição intercorrente do Processo Administrativo n. 574545/2014, e fixando honorários de sucumbência nos

“percentuais mínimos (inciso I e II) sobre o valor atualizado da execução, nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o e 8o,do Código de Processo Civil.”

O Apelante objetiva a reforma da sentença, sob o argumento de inocorrência da prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental que deu origem à CDA em execução.

Afirma que em nenhum momento o processo administrativo ambiental ficou paralisado, sem andamento ou despacho, por prazo superior a três anos, listando todos os andamentos processuais.

Argumenta que todos os andamentos listados são aptos para interromper o prazo da prescrição intercorrente.

Requer a reforma da sentença.

Impugna a forma de arbitramento dos honorários, argumentando que devem ser fixados por apreciação equitativa.

Requer a redução dos honorários fixados.

O Apelado contrarrazoou no Id 320577374, arguindo preliminar de ausência de dialeticidade recursal. No mérito, defende a ocorrência da prescrição intercorrente e pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

I – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Trata-se de Apelação Cível contra a sentença que extinguiu a Execução Fiscal, em acolhimento de Exceção de Pré-Executividade.

O juízo de primeiro grau fundamentou-se no IRDR – Tema 9, deste Tribunal, para o reconhecimento da ocorrência da prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental, concluindo que:

“ (...) reconheço a ocorrência prescrição intercorrente no Processo Administrativo no 574545/2014, pois, entre a Decisão Administrativa no 161/SUNOR/SEMA/2015 (id. 166329114, págs. 14-22) e o Relatório/o Voto do Conselho Estadual de Meio Ambiente (CONSEMA) (id. 166329114, págs. 80-94), transcorreu o prazo de 03 (três) anos e não se identificam atos processuais capazes de interromper a prescrição.”

No recurso de Apelação, o Estado de Mato Grosso alega que não ocorreu a prescrição intercorrente porque não houve paralisação do processo administrativo por prazo igual ou superior a três anos, citando todos os atos do processo administrativo, reputando-os aptos a interromper o fluxo da prescrição intercorrente.

Além disso, impugna a forma de fixação dos honorários.

Portanto, impugnou suficientemente os fundamentos da sentença apelada.

Por tais razões, rejeita-se a prejudicial.

II – MÉRITO

Inicialmente, destaca-se que com a Exceção de Pré-Executividade, o Apelado juntou a integralidade do processo administrativo ambiental que deu origem à CDA em execução, o que permite a análise da ocorrência, ou não, da prescrição intercorrente em referido processo administrativo, pois a exceção foi instruída com a prova pré-constituída do direito alegado.

Como exposto acima, o juízo de primeiro grau reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental, fundamentando-se nas teses firmadas no IRDR – Tema 9, deste Tribunal de Justiça.

As teses firmadas no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - processo paradigma n 1012668-37.2022.8.11.000 -

Tema 9, são as seguintes:

““I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2o e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas.

III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1o/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.”

Portanto, conforme os itens II e II.1 da tese fixada, a prescrição intercorrente ocorre se o processo administrativo ambiental ficar paralisado por mais de três anos, sem a prática de atos processuais relevantes e a interrupção da prescrição intercorrente somente ocorre pela prática de atos processuais efetivos que importem na apuração do fato, caracterizando impulso efetivo de instrução.

No caso, o Processo Administrativo Ambiental n 574545/2014 se originou do Auto de Infração lavrado em 10/10/2014 e a juntada do A.R. da notificação ao autuado se deu em 7/1/2015.

O acórdão do órgão ambiental foi proferido em data de 12/6/2019.

Portanto, entre a data do Auto de Infração e instauração do processo administrativo, em 10/10/2014 e a decisão final do processo administrativo ambiental, em 12/6/2019, transcorreram quatro anos e oito meses.

Neste período de 4 anos e oito meses, houve a interrupção da prescrição intercorrente pela citação do autuado, cuja comprovação foi juntada no processo administrativo em 7/1/2015.

Desta interrupção em 7/1/2015 até 12/6/2019 transcorrem quatro anos e cinco meses.

Portanto, é neste interregno temporal de quatro anos e cinco meses que deve ser verificada a ocorrência da prescrição intercorrente.

No caso, tem-se que a decisão administrativa foi proferida em 27/1/2015 e, desta data até a decisão final do processo administrativo, em 12/6/2019, somente ocorreram encaminhamentos a órgãos internos da SEMA, juntada de relatório, culminando com a decisão final em 12/6/2019.

Portanto, não houve, neste período de mais de quatro anos, atos capazes de interromper o fluxo da prescrição intercorrente.

Ainda, o processo permaneceu totalmente paralisado no órgão ambiental, de 27/1/2015 até 5/2/2018, quando foi encaminhado ao CONSEMA.

Com isso, houve a paralisação total do processo por mais de três anos.

Desta forma, mostra-se acertada a conclusão do juízo de primeiro grau, no sentido de que ocorreu a prescrição intercorrente.

No que se refere à fixação dos honorários de sucumbência, a sentença arbitrou nos percentuais mínimos do art. 85, §§ 2o, 3o e 8o, do Código de Processo Civil, e o Apelante objetiva a fixação por equidade, reduzindo-se o valor fixado.

No caso, a execução fiscal é lastreada na CDA n.

20192766608 com valor de R$ 503.021,91.

Não se trata de valor ínfimo ou irrisório, que permitiria a fixação de honorários por equidade, pois o Tema 1076 do STJ, com caráter vinculante nos termos do art. 927, III, do CPC, estabelece que:

“A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do art. 85 do CPC.”

Além disso, o §6o-A do art. 85, incluído pela Lei n. 14.365/2022, veda expressamente o arbitramento por equidade quando o valor da causa, da condenação ou do proveito econômico for líquido ou liquidável.

No presente caso, o proveito econômico obtido não é apenas líquido, como também não se trata de valor irrisório, já que o valor da causa ultrapassa o montante de quinhentos mil reais.

Assim, o valor envolvido e o ganho patrimonial obtido afastam, de forma inequívoca, a incidência do critério excepcional da equidade.

Neste sentido:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR PERCENTUAL. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE EM CAUSA DE VALOR ELEVADO. TEMA 1076/STJ. INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO NACIONAL EM RAZÃO DO TEMA 1255/STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença de primeira instância que acolheu exceção de pré-executividade oposta por Walmor Willemann e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa. O agravante sustenta a necessidade de suspensão do feito em razão da repercussão geral reconhecida no Tema 1.255 do STF e, no mérito, defende a fixação de honorários por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, dada a alegada desproporcionalidade entre o valor da causa e a complexidade da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a tramitação do processo deve ser suspensa em razão da afetação do Tema 1.255 pelo STF; (ii) estabelecer se, considerando o elevado valor da causa, é possível a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, com afastamento dos percentuais mínimos previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inexistência de determinação expressa de suspensão nacional dos processos relacionados ao Tema 1.255 do STF impede o sobrestamento do feito, conforme o art. 1.035, § 5o, do CPC.

A jurisprudência consolidada no Tema 1.076 do STJ veda a fixação de honorários advocatícios por equidade em causas de valor elevado, exigindo a aplicação obrigatória dos percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC.

O art. 85, § 8o, do CPC restringe a fixação por equidade às hipóteses de proveito econômico inestimável, irrisório ou de valor muito baixo, o que não se verifica no caso.

A introdução do § 8o-A ao art. 85 do CPC pela Lei no 14.365/2022 reforça a obrigatoriedade de observância de percentual mínimo de 10%, mesmo nas hipóteses de fixação por equidade, salvo quando houver valor superior previsto em tabela da OAB.

O escalonamento progressivo previsto no § 3o do art. 85 do CPC para causas com a Fazenda Pública como parte assegura a proporcionalidade na fixação dos honorários, afastando a alegação de inconstitucionalidade por desproporcionalidade ou ofensa à isonomia.

Os precedentes do STF citados pelo agravante tratam de casos específicos e não afastam a aplicabilidade obrigatória do Tema 1.076 do STJ, que permanece vigente até eventual decisão futura do Supremo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

(...)

(N.U 1034020-25.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Vice-Presidência, Julgado em 11/07/2025, Publicado no DJE 11/07/2025)

Estabelecida a impossibilidade de fixação dos honorários por equidade, observa-se que o juízo de primeiro grau arbitrou honorários nos percentuais mínimos dos parágrafos 2o, 3o e 8o, do art. 85 do CPC, não havendo como reduzir.

Ante o exposto, rejeito a prejudicial e, no mérito,

NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025